Tribunal: TJES
Processo: 0004902-76.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004902-76.2010.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TRANS RETA LOGISTICA E LOCACAO DE GUINDASTE S/A e outros

APELADO: CISA TRADING S/A e outros

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração é cabível quando houver na sentença ou no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, de ofício ou a requerimento da parte, ou mesmo erro material, a teor do art. 1.022, do novo Código de Processo Civil.

2.
Nega-se
provimento ao recurso
de embargos de declaração
quando inexistentes
no
decisum
os vícios previstos na legislação processual
justificadores de sua oposição
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por CISA TRADING S/A em face do v. acórdão id 5404376, que negou provimento ao recurso de apelação por si interposto.

Pelas razões recursais constantes do id 5693330, a Embargante sustenta padecer o v. acórdão do vício de omissão no julgamento.

Conquanto intimadas, as Embargadas não apresentaram contrarrazões recursais.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 04 de Setembro de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº0004902-76.2010.8.08.0024

EMBARGANTE: CISA TRADING S/A

EMBARGADAS: TRANS RETA LOGÍSTICA E LOCAÇÃO DE GUINDASTE S/A E OUTROS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, a Embargante sustenta, em suas razões recursais, que o v. acórdão hostilizado incorreu em omissão quanto à condenação da Embargada TRANS RETA LOGÍSTICA E LOCAÇÃO DE GUINDASTE S/A ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais, por ter sido quem dera causa à ação e por não ter havido vencedor, nem vencido, na lide secundária, que restou prejudicada pela improcedência do pedido principal.

Pois bem.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

As questões agitadas nas razões recursais destes embargos de declaração foram oportunamente enfrentadas à luz das provas dos autos, sobretudo no que concerne à ocorrência da prescrição; todavia, com a apreciação da matéria debatida, a causa foi decidida, no ponto, contrariamente aos interesses da Embargante, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

Por oportuno, trago à colação o seguinte excerto do v. acórdão vergastado pelo presente recurso aclaratório:

“(...)

Depreende-se dos autos que a Requerida CISA TRADING S/A interpôs recurso de apelação às fls. 430/440, por meio do qual requer a reforma da sentença no capítulo que a condenou ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em decorrência da denunciação da lide.

Insta salientar que, no curso da demanda, a ora recorrente denunciou a lide ao Banco Comercial Investment Trust do Brasil S/A - Banco Mültiplo), atualmente denominado DAYCOVAL LEASING – BANCO MÚLTIPLO S/A.

Para tanto, alega que a lei processual então vigente impunha a obrigatoriedade da denunciação da lide ao segurador e que inexistia previsão legal de ônus sucumbencial em caso de improcedência.

O denunciado foi citado (fls. 296/296v) a apresentou contestação às fls. 298/307, por meio da qual alega (a) sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, (b) que o arrendador não é responsável pelos danos causados pelo arrendatário; (c) a ausência de fundamento para a denunciação da lide.

Sustenta, em suma, que o caso vertente não comportaria imposição do ônus sucumbencial por não se tratar de denunciação da lide facultativa, mas sim, obrigatória, nos termos do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época, que dispunha:

Art. 70. A denunciação da lide é obrigatória:

(...)

III - àquele que estiver obrigado, pela lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo do que perder a demanda.

Inobstante as alegações recursais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, passou a interpretar o referido dispositivo legal em sentido diverso do que propõe a Requerida.

Em tais situações, tem-se decidido que “a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a denunciação da lide só se torna obrigatória na hipótese de perda do direito de regresso, o que não se observa no caso em tela, não se fazendo presente essa obrigatoriedade no caso do inciso III do art. 70 do CPC, onde tal direito permanece íntegro. Precedentes”. (AgRg no AREsp n. 519.855/SP, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 19/8/2014, DJe de 4/9/2014.)

O referido entendimento tem sido corroborado em diversos arestos daquela Colenda Corte Superior:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DENUNCIAÇÃO À LIDE. ARTIGO 70, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. RESISTÊNCIA. CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO.

1. A denunciação da lide é uma demanda secundária de natureza condenatória. Assim, havendo resistência do litisdenunciado, este deve ser condenado a arcar com o pagamento de honorários advocatícios segundo o critério do art. 20, §3º, do CPC/1973.

2. Não cabe a denunciação quando se pretende, pura e simplesmente, transferir responsabilidades pelo evento danoso, não sendo a denunciação obrigatória nos casos do inciso III do art. 70 do Código de Processo Civil de 1973, na linha da jurisprudência da Corte.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 415.782/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/11/2016, DJe de 17/11/2016.)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. ART. 70, III, DO CPC. FACULDADE. AÇÃO PRINCIPAL JULGADA IMPROCEDENTE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO DO DENUNCIADO. ENCARGO DO LITISDENUNCIANTE. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL PREDOMINANTE NESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ.

I. Hipótese em que o Estado do Ceará, réu na ação principal, denunciou à lide o agravado, nos termos do art. 70, III, do CPC.

Julgada improcedente a ação principal, o acórdão de origem condenou o Estado do Ceará, litisdenunciante, ao pagamento de ônus de sucumbência, na lide regressiva, em favor do litisdenunciado.

II. De acordo com a jurisprudência do STJ, "'não cabe a denunciação quando se pretende, pura e simplesmente, transferir responsabilidades pelo evento danoso, não sendo a denunciação obrigatória nos casos do inciso III do art. 70 do Código de Processo Civil, na linha da jurisprudência da Corte' (REsp 302.205/RJ, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, DJ 4.2.2002)" (STJ, REsp 903.258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 17/11/2011).

III. Assim, na hipótese de denunciação facultativa, cabe ao litisdenunciante o encargo dos ônus sucumbenciais, independentemente da ocorrência de êxito (ou não) na ação principal. Precedentes do STJ.

IV. Consoante a jurisprudência desta Corte, "nas hipóteses de denunciação facultativa em que o réu se antecipa e instaura a lide secundária sem a solução da principal ele deverá arcar com os encargos sucumbenciais, porquanto ajuizou a ação incidental, por ato voluntário, visto que não teria nenhum prejuízo em aguardar o trânsito em julgado da lide proposta contra ele para se fosse o caso promover a ação regressiva contra o terceiro" (STJ, REsp 258.335/SE, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJU de 21/03/2005). Em igual sentido: STJ, AgRg nos EDcl no Ag 550.764/RJ, Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, DJU de 11/09/2006.

V. Com efeito, o Tribunal de origem decidiu a causa em consonância com a orientação jurisprudencial predominante neste Tribunal, pelo que incide, na espécie, a Súmula 83/STJ, enunciado sumular aplicável, inclusive, quando fundado o Recurso Especial na alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.

VI. Agravo Regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 590.989/CE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 4/12/2014, DJe de 11/12/2014.)

Assim sendo, e como bem reconheceu a sentença impugnada, tendo o resultado da demanda principal sido desfavorável ao autor, compete à Requerida o pagamento do ônus sucumbencial relativo à lide secundária, sobretudo porque, conforme já se pronunciou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, “nos casos em que a denunciação da lide não é obrigatória, a jurisprudência desta Corte proclama que o litisdenunciante que chamou o denunciado à lide deve arcar com os honorários advocatícios, quando a ação principal for julgada improcedente. Precedentes”. (AgRg no AREsp n. 844.663/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10/5/2016, DJe de 19/5/2016.)

(...)”

Com efeito, inexiste o alegado vício apontado pela Embargante que, sob alegação de omissão pretende, em verdade, o reexame de questão já examinada no v. acórdão embargado.

Insta salientar, assim, que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Corrobora o exposto a jurisprudência assente deste Egrégio Tribunal de Justiça, consoante se extrai do julgamento dos embargos de declaração na apelação cível nº. 021.110.197.142, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy:

“PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MERO INCONFORMISMO - INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.023 DO CPC⁄2015 - PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Nos termos do art. 1.023 do CPC⁄2015, os embargos de declaração têm por objetivo sanar na decisão embargada eventual omissão, contradição, obscuridade ou erro.

2. No caso, v. acórdão embargado não padece do vício de omissão apontado pelo recorrente, uma vez que traçou de forma suficiente pelos quais este órgão colegiado entendeu que a ocupação tardia do imóvel se deu por culpa do próprio autor que deixou de adimplir com o saldo residual na data prevista.

3. As alegações do embargante se limitam ao mero inconformismo com o acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, pois seus argumentos visam tão somente a rediscussão de matérias decididas e reforma do julgado. Entretanto, é cediço o entendimento de que os aclaratórios não são meio processual adequado para que se pleiteie novo exame. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.

4. Os embargos de declaração com finalidade de prequestionamento de dispositivos legais pressupõem a existência de alguns dos vícios do art. 1.023 do CPC⁄2015, o que não foi constatado no v. acórdão guerreado. Precedentes do STJ e deste egrégio Tribunal e Justiça.

5. Recurso conhecido e improvido.”

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator - Sessão dia 19/09/2023

Sessão de 19/09/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.